Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARIOVALDO COSTATO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, ARIOVALDO ajuizou ação de conhecimento com pedido de adjudicação compulsória em desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA DE SOUZA ANDRADE. Em resposta, o réu reconheceu a procedência do pedido. Por sentença, o pedido foi julgado procedente. Por reconhecer que o autor teria dado causa à ação, o juízo o condenou nos consectários da sucumbência, porém aplicou o redutor do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa. Ambas as partes recorreram. O autor, pretendia a inversão do ônus da sucumbência e sob o pálio de que não deu causa à ação. O réu almejou o redimensionamento dos honorários advocatícios, ou seja, que fossem fixados observando-se o patamar mínimo de 10% (dez por cento), conforme art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ambos os recursos foram desprovidos. Mas em razão do art. 85, §11o, do CPC, os honorários foram majorados e arbitrados definitivamente em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o devedor apresentou sua impugnação e sob o pálio de que haveria excesso de execução, posto que, sobre o percentual definido em acórdão, deveria incidir a redução do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, conforme estabelecido em sentença. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que deve prevalecer a literalidade do título executivo. Nas razões recursais, o agravante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, posto que o credor teria anexado documentos aos autos e o juízo decidido sem lhe oportunizar a prévia manifestação. Quanto ao mérito, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recuso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a decisão agravada ou, alternativamente, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e decotar o excesso de execução. Postulou ainda pela reforma da decisão quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Preparo regular sob ID 5866860. Tendo em vista que o agravante irresignou-se também quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porém recolheu o preparo, foi oportunizado se manifestar quanto à eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação em que reiterou o interesse na reforma da decisão e deferimento da benesse processual. Sustentou que o recolhimento do preparo não constitui empecilho ao conhecimento do recurso (ID 58727276). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA e outros em face de ARIOVALDO COSTATO. A parte executada requer a desconstituição da penhora do valor de R$ 480,08, alegando que a quantia se mostra insignificante ao pagamento do débito. Invoca a aplicação do art. 836 do CPC. Forçoso reconhecer que o cumprimento de sentença se desenvolve com a prática de atos constritivos em relação ao patrimônio do devedor, a fim de satisfazer o crédito do exequente. Como regra todos os bens pertencentes ao devedor respondem pelo cumprimento da obrigação, sejam eles presentes ou futuros, conforme deflui da interpretação literal do art. 789: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No presente casso, não verifico a existência de qualquer limitação legal à penhora realizada, sendo que o art, 836 do CPC não se aplica ao caso de Sisbajud, por ausência de custas expressivas, como no caso de penhora, remoção e alienação de bens móveis ou imóveis. Outrossim, o exequente se manifestou ao ID 193544469, pugnando pela manutenção da penhora, o que atesta seu interesse em satisfazer parcialmente seu crédito, ainda que em parcela mínima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 191772013 e mantenho a penhora de ID 188802668. Após a preclusão da presente decisão, defiro a liberação do valor penhorado em favor do credor. Ainda, requeira o exequente o que entender cabível ao prosseguimento do feito. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cerceamento de defesa e gratuidade A apreciação do pedido de gratuidade de justiça não demanda urgência, haja vista que o agravante recolheu previamente o preparo. Igualmente, a arguição de cerceamento de defesa, relativa à suposta prova de sua condição financeira, e está restrita ao capítulo da decisão que tratou da gratuidade de justiça. Dessa forma, não há prejuízo em relegar ao Colegiado, juiz natural da causa, o exame destas questões. Excesso de execução Em exame aos autos, especialmente dos fundamentos da apelação do réu, ora credor, e do acórdão que negou provimento ao recurso, constata-se claro e manifesto erro material no respectivo dispositivo. A adequada interpretação das decisões deve prestigiar o conteúdo de seus fundamentos, especialmente quando o dispositivo encontra-se em franca contradição ao que foi debatido e decidido (art. 489, §3o). Ao fixar os honorários advocatícios na origem, a sentença os arbitrou em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Houve recurso almejando sua majoração para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por aplicação do §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Mas o apelo foi desprovido. Tendo em vista o não provimento da apelação, não se sustenta a majoração dos honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa e fundamentada exclusivamente no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, porque isso implicaria numa elevação de 120% e não de 10% ou 20%. Em síntese, ao prevalecer a contradição, o credor terá galgado sucesso em seu pedido mesmo tendo sucumbido em seu apelo, quadro que revela por si só a contradição entre os fundamentos do julgado e o dispositivo do acórdão. Dessa forma, impõe-se a correção do erro material encrustado no título executivo judicial (art. 494, I), para que prevaleça o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que os honorários de sucumbência são de 6% (seis por cento) sobre o valor da causa, harmonizando-os assim com os artigos 94, §2o e 85, §11o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e limitar o prosseguimento do processo forçado na origem ao montante correspondente a 6% (seis por cento) sobre o valor da causa, com as devidas atualizações e juros de mora. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator